Tribunal: TJBA
Processo: 8088188-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088188-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ODONTOLOGIA E ESTETICA DA BAHIA SOCIEDADE SIMPLES e outros

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO, RHAIANA BARBOSA SILVA

APELADO: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
. AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONVÊNIO DE PLANO DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. APELANTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO DE EXIGIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENQUANTO O APELADO NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Apelante ajuizou a demanda, para cobrança da remuneração devida pelos serviços prestados. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o Apelante não teria se desincumbido do ônus de provar que solicitou extrajudicialmente o pagamento antes de ajuizar a referida ação.

2.
O Apelante desincumbiu-se do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito de exigir o pagamento ao Apelado, uma vez que juntou documentos que comprovam que prestou o serviço e que este foi autorizado pelo plano de saúde. Por outro lado, a Apelada não provou que pagou o débito, apesar de assumir a sua condição de devedora há mais de 2 (dois) anos.

3.
Sentença reformada, para condenar a Apelada a pagar o valor correspondente aos serviços prestados em decorrência do contrato de convênio de plano de saúde. Porém, o valor do débito deverá ser corrigido, em fase de liquidação de sentença, para equivaler aos serviços prestados aos 11 (onze) clientes dispostos no documento de ID. 59412008, visto que o Apelante comprovou que prestou serviços apenas a este quantitativo de clientes, e não aos 20 (vinte) clientes listados na planilha de cálculos.

4.
O pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, por não se vislumbrar qualquer ilicitude moralmente indenizável na rescisão unilateral do contrato de convênio promovida pela Apelada.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8088188-09.2023.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
CENTRO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DA BAHIA

e, como Apelada,

SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA